Tribunal: TJMT
Processo: 1015186-29.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015186-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ANNA JULIA FATORE MORAES - CPF: 073.119.411-05 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CNPJ: 06.130.661/0001-18 (AGRAVADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO MONITÓRIA
–
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO - OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

As referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015186-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros,
nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) n. 1002819-15.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS
, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte do executado, bem como o bloqueio dos cartões de crédito.

I
nconformado, o agravante alega em suas razões que “
A Agravante/Exequente propôs em 31/01/2022 Ação de Monitória em face de Sebastião Marcos da Silva Campos, em virtude de dívida oriunda saldo devedor de Cessão de Crédito, com valor originário de R$ 66.933,23 (sessenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos). Devidamente citado não adimpliu a dívida. A Agravante não mediu esforços para encontrar meios de adimplemento da obrigação pelo Agravado, através de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ANOREG, SNIPER, ambas restaram infrutíferas. Ainda, vale pontuar que mesmo as diligências extrajudiciais adotadas pela agravante também não surtiram efeito na localização de patrimônio dos devedores, como se infere das inúmeras medidas adotadas”
(sic).

Assevera que “
Como última medida para tentar receber o que lhe é de direito, fora requerido ao juízo de piso a suspensão/apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), bem como a suspensão/apreensão do passaporte do devedor e bloqueio dos cartões de crédito, como medida de coação ao adimplemento da obrigação, nos termos da recente decisão proferida por unanimidade no bojo da ADI nº 5941, em que o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a constitucionalidade do artigo 139, IV, do CCP de 2015, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(sic).

Argumenta que “
A suposta ofensa à dignidade da pessoa humana da medida constritiva perseguida (suspensão da CNH, cartões de crédito e PASSAPORTE), não é o bastante para indeferi-la, sob pena de afrontar a imprescindibilidade da eficiência jurisdicional. Entende-se a possibilidade de o juízo deferir medidas atípicas para satisfazer as obrigações pecuniárias, qual é considerada uma evolução dos procedimentos executivos, quais são positivadas no Art. 139, IV do CPC/2015”
(sic).

Afirma que
“O disposto autoriza a adoção, pelo Magistrado, das medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A suspensão/apreensão da CNH, dos cartões de crédito e passaporte não viola nenhum direito fundamental do Agravado, já que NÃO está sendo privado seu direito de ir e vir, mas apenas lhe impondo medida restritiva de direito, com fulcro coercitivo com o fim de se dar efetividade à decisão judicial”
(sic).

Afiança que
“A suspensão da CNH, dos cartões de crédito e do Passaporte é o único meio coercitivo até o momento capaz de obrigar o Agravado a responder pela dívida, ou seja, todas as outras pesquisas/tentativas de recebimento do crédito foram INFRUTÍFERAS. É inquestionável a prova dos autos no sentido de que o devedor (agravado) se furta do pagamento do débito decorrente de uma obrigação sua livremente pactuada com a Cooperativa-agravante, ante o manejo de manobras que impossibilitam à exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito”
(sic).

Mensura que
“A imprescindibilidade da eficiência jurisdicional como óbice à possibilidade de tornar a lei algo etéreo, garantindo-lhe resultado útil através do efetivo recebimento dos direitos judicialmente reconhecidos, pois a validade do direito processual está definitivamente atrelada a capacidade de decidir do julgador. Sendo assim, diante da possibilidade admitida pelo novo código de processo civil, devidamente confirmada pela ADI Nº 5941, bem como, das nítidas condições de adimplir a dívida entende-se completamente constitucional a suspensão/apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o bloqueio dos seus cartões de crédito, bem como a suspensão/apreensão do passaporte da parte executada até a satisfação da obrigação pleiteada”
(sic).

Diante do que expôs,
“[...] requer seja julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão do juízo “a quo”, para suspender/apreender a CNH - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, os CARTÕES DE CRÉDITO e o PASSAPORTE do Agravado SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS, até a quitação integral do débito exequendo”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 11/06/2024, conforme decisão de Id. 218367172.

Contraminuta do agravado em Id. 223861687, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal recolhido (Id. 217635694).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26/02 A 28/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade
, indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte do executado, bem como o bloqueio dos cartões de crédito.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Em que pese até o presente momento a parte exequente não ter logrado êxito em receber o débito indicado na inicial, o pedido formulado nos autos para suspensão da CNH e apreensão do passaporte, resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte devedora.

Veja que a suspensão da CNH, nada contribuirá ao pagamento desta execução, somente trata-se de satisfação pessoal.

Concernente ao passaporte, o autor não fez comprovação de que o devedor usufrui do referido com viagens internacionais em detrimento de pagamento do débito. Ademais, para muitos profissionais, o passaporte é documento de trabalho, pois utiliza para realização de negócios que as vezes podem ou não gerar lucros.

Não se trata de medidas eficazes ao recebimento da dívida, mas apenas satisfação pessoal da Instituição Financeira, a qual caberia exigir saúde financeira para liberação do crédito.

Ainda mais, quanto ao bloqueio de cartões, já foi efetivado o Sisbajud onde não houve localização de valores ao pagamento da execução, se o devedor utiliza o referido é apenas para pagamento de necessidades básicas, pois inexiste numerários em Instituições Financeiras capazes de satisfazer a obrigação.

Também deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida e aplicá-la de modo menos gravoso ao executado, assim, indefiro.

Assim, deverá a parte autora indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.”
(Id. 156682846 – Autos de Origem)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte, cartões de crédito e conta corrente em nome do executado/agravado.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade de o Magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora se mostre lícita a determinação de suspensão da CNH, suspensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, o certo é que as referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos do agravante, o certo é que não há indício de que as medidas suspensivas, qual seja, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH, passaporte e cartões de crédito, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, vez que não há indícios nos autos de ocultação de patrimônio e embaraçamento da satisfação do crédito, razão pela qual não deve ser admitida.

Neste sentido, têm julgado esta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada), a fim de garantir o recebimento do crédito, objeto da execução.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da CNH e do passaporte da executada, medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC, são aplicáveis mesmo sem a comprovação de ocultação de bens.

III. Razões de Decidir

3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se somente quando demonstrada a efetiva utilidade e necessidade para o cumprimento da obrigação judicial.

4. Ausência de provas de que a executada estaria ocultando patrimônio expropriável ou embaraçando a execução, o que torna injustificada a aplicação das medidas coercitivas pretendidas.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: ‘
A suspensão de CNH e apreensão de passaporte, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito
.’

(N.U 1026146-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024) (Destaquei)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025